Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Nesse sentido: Acórdão n.1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019.
2. Verifica-se que a parte recorrente impugnou os fundamentos jurídicos lançados na decisão vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE PACHECO DA SILVA em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0732470-91.2021.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos:
[...] Recebo a Inicial.
Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ELAINE PACHECO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a manutenção da aposentadoria especial de magistério ofertada à autora.
Para tanto, informa que foi aposentada pela regra especial de magistério e posteriormente a aposentadoria foi tornada sem efeito a partir da exclusão de 3.060 dias da contagem do tempo de magistério.
Sustenta que todo o período excluído foi posterior à readaptação funcional da Autora, período no qual recebeu Gratificação de Regência de Classe.
DECIDO.
Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial.
Da análise dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito na demonstração de um dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito.
Isso porque, em análise preliminar do feito, não verifico o exercício de atividades de magistério no período questionado.
Nota-se do despacho ID Num. 94673512 que os períodos excluídos da contagem de tempo de magistério correspondem aos períodos entre 14/12/2002 a 30/04/2011, nos quais exerceu atividades na biblioteca pública, unidade regional de educação básica, núcleo de monitoramento pedagógico, unidade regional de planejamento educacional e tecnologia na educação e GRE – Núcleo de Desporto Escolar e Integração Comunitária. Tais períodos, em princípio, não configuram atividade de magistério, tampouco atividades de direção de unidade escolar ou de coordenação e assessoramento pedagógico, as quais também podem ser contabilizadas para aposentadoria especial.
Por fim, cumpre destacar que a condição de servidora readaptada e o recebimento das gratificações atinentes às atividades de magistério exercidas antes da readaptação, por si só, não garantem a contagem do tempo de serviço prestado como efetivo magistério, em face de ausência de previsão legal específica para tanto. Este é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal em caso semelhante, confira-se:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EXERCIDO NO CARGO DE MAGISTÉRIO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu a contagem como tempo especial o período em que esteve na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia - CER, totalizando 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, para o pagamento do abono permanência, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. A parte autora apresentou recurso inominado alegando que o pagamento do abono permanência lhe é devido, não subsistindo o entendimento de que tal pagamento só é considerado apenas para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (art. 40, § 5o, da CF/1988). Requereu o provimento dos pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação direita de Inconstitucionalidade no 3.772 Distrito Federal, em relação ao art. 1o da Lei Federal 11.301/2006, que acrescentou o § 2o ao art. 67 da Lei no 9.394/1996, considerou-se legítima a contagem de tempo de serviço em caráter especial para os professores exercentes de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Confira-se a ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (DJe de 29/10/2009). (grifo nosso) 4. A sentença não merece reforma. Pelos documentos carreados aos autos, a parte autora não conseguiu demonstrar que durante o período de 04/10/2008 a 04/07/2009, em que laborou na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia - CER, seu trabalho se deu no desempenho de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, isso em conformidade com o julgamento da ADI n° 3772, pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Conforme Ficha de Cadastro SEI-GDF-SEE (ID. Num. 22845761 - Pág. 5), houve determinação que, durante o período de readaptação, a parte autora deveria trabalhar em ambiente livre de tumulto e que provocasse maior estresse, constando, ainda, ser contraindicada para trabalhar com crianças e adolescentes, sendo considerada incapaz para a regência de classe no processo no 00080-00133598/2018-61. No tópico três do mencionado documento, por intermédio do Processo no 080-006744/2009, houve autorização para restrição definitiva de unção possibilitando somente a execução de suporte técnico pedagógico, o que não guarda relação com atividades de coordenação, assessoria e direção. 6. Quanto ao fato de ter recebido a Gratificação de Regência de Classe - GARC transformada posteriormente em GAPED, no período de 04/10/2008 a 04/07/2009, período em que estava trabalhando como readaptada, o mesmo não serve como prova, uma vez que conforme o art. 27 da Lei no 5.105/2013, os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas às gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões. 9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.
(Acórdão 1328767, 07212451120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)
Diante de tal circunstância, em uma análise preliminar, o indeferimento da medida é medida que se impõe, sem prejuízo de reanálise posterior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência.
Postergo a audiência de conciliação. CITE-SE a parte requerida para contestar em 30 (trinta) dias.
Advirta-se a parte Ré de que na forma prevista pelo art. 9o da Lei 12.153/2.009 deverá trazer aos autos toda a documentação de que disponha para a causa, até a juntada da Contestação.
Intimem-se. Anote-se. [...].
4. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a manter a aposentadoria da agravante, outrora concedida, até o fim do julgamento final do mérito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
7. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
8. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante.
9. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na determinação de retorno, à atividade, da agravante, professora, em gozo de aposentadoria especial, em virtude da exclusão de 3060 dias de contagem do tempo de magistério.
10. Como ressaltado pela magistrada, na decisão recorrida, “os períodos excluídos da contagem de tempo de magistério correspondem aos períodos entre 14/12/2002 a 30/04/2011, nos quais exerceu atividades na biblioteca pública, unidade regional de educação básica, núcleo de monitoramento pedagógico, unidade regional de planejamento educacional e tecnologia na educação e GRE – Núcleo de Desporto Escolar e Integração Comunitária.”
11. É o que consta do documento ID 94673512 (Págs. 12 e 13).
12. Revela-se inviável, no presente momento processual, a concessão da tutela pretendida, porquanto necessária a verificação do concreto exercício pela agravante da função de efetivo magistério, em estabelecimento de educação básica. Ademais, não desponta, de forma indene de dúvidas, tratarem-se as atuações da agravante, no período excluído, de atividades de direção de unidade escolar ou de coordenação e assessoramento pedagógico, o que, de igual modo, poderia autorizar a aposentadoria em regime especial.
13. Nesse cenário, no caso ora em análise, além de não estar preenchido, a priori, o requisito da probabilidade do direito da recorrente, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992.
14. Nesse descortino, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
15. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
16. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.